Tribunal: STF
Processo: AP 1811
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de RENAN MARTINS DOS SANTOS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 10/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a RENAN MARTINS DOS SANTOS, CPF nº 020.565.516-59, mediante a imposição cumulativa das medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 15.030, ID: cb190d9f): 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da investigada, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da investigada, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    O Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Patos de Minas/MG comunicou, em 22/8/2024, descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu, relativos a fim de bateria (28/3/2024, 5/4/2024 e 10/6/2024) e violação da área de inclusão/exclusão (15/7/2024, 29/7/2024 e 31/7/2024) (eDoc. 75).



    Em 27/8/2024, determinei a intimação do réu para que apresentasse esclarecimentos (eDoc. 76).



    Em 4/9/2024, a Defesa de RENAN MARTINS DOS SANTOS apresentou justificativas informando que os descumprimentos de 28/03/2024 e 05/04/2024 já tiveram justificativas apresentadas (eDoc. 53), sendo acolhidas, conforme decisão de 27/6/2024 (eDoc. 62). Quanto ao descumprimento do dia 10/6/2024, justifica que, após o trabalho, observou a bateria descarregada da tornozeleira após sua refeição noturna e asseio. No tocante aos descumprimentos de 15/7/2024 e 31/7/2024, informa a ocorrência de engarrafamentos que retardaram sua chegada ao domicílio. Já no dia 29/7/2024, alega que se atrasou “por ter tido problemas ao realizar uma entrega onde não conseguia localizar o destinatário de uma encomenda”. Por outro lado, destaca que para garantir a subsistência de sua família, necessita que o recolhimento domiciliar noturno seja das 22h às 5h. Apresentou documentos comprobatórios (eDocs. 81-84) e pede ainda autorização para comparecimento a culto religioso. 



    Assim, requereu (eDoc. 80):



    “a. O acolhimento das justificativas das faltas por perda de comunicação devido à descarga total da bateria no dia 10/06/2024 e por não estar na área de inclusão de recolhimento noturno dos dias 15, 29 e 31/07/2024, tendo sido comprovado que o réu se manteve dentro da comarca local;



    b. Que se seja deferida a adequação do horário de recolhimento, sendo utilizado como base os horários aplicados no momento da instalação da tornozeleira no Distrito Federal, ou seja, recolhimento entre as 22 horas e 5 da manhã de segunda a sexta-feira, para que o réu possa exercer seu labor e prover dignamente o sustento de sua família; 



    c. Que seja deferido o pedido para ampliação do horário de saídas aos domingos para participar dos cultos religiosos, adequando o horário que o réu saia da área de inclusão às 18h e 15m, retornando às 20h e 15m, para que possa se deslocar entre sua residência e a igreja e igreja e residência, podendo gozar da totalidade dos cultos religiosos realizados das 18h e 30m às 20h, aos domingos, na Congregação Cristã no Brasil Sede, localizada na Avenida Brasil nº 2400, Centro, Patos de Minas – MG, CEP 38.700- 188.



    d. Que oficie o Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Patos de Minas/MG, para que promova as adequações necessárias relativas aos horários determinados por Vossa Excelência.”



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado, RENAN MARTINS DOS SANTOS desrespeitou a medida cautelar de monitoramento eletrônico por descarregamento de bateria em 10/6/2024 e violação da área de inclusão nas datas de 15/7/2024, 31/7/2024 e 29/7/2024 (eDoc. 75).



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta e o próprio réu reconheceu isso.



    No entanto, observo que os descumprimentos foram isolados: o primeiro por não perceber o descarregamento da bateria, e os outros três devido a atraso para chegar em sua residência, para recolhimento domiciliar noturno, devido ao trânsito.



    Ademais, não existem notícias de descumprimento de outras medidas cautelares.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo RENAN MARTINS DOS SANTOS, entretanto, que se houver novo descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Sob outro enfoque, em razão das atividades profissionais exercidas pelo réu, não verifico óbice ao deferimento da flexibilização das medidas cautelares, a fim de que ele exerça suas atividades de motorista de aplicativo entre 5h e 22h, nos dias de semana.



    Por fim, igualmente viável o deferimento de acréscimo, de 30 (trinta) minutos, para que o réu possa participar da integralidade de culto religioso que acompanha aos domingos.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas a RENAN MARTINS DOS SANTOS (CPF nº 020.565.516-59), DEFIRO o pedido de flexibilização do recolhimento domiciliar noturno, para permitir que o requerente exerça suas atividades profissionais no período de 5h às 22h, e AUTORIZO que o requerente possa se deslocar para frequentar cultos religiosos realizados aos domingos (das 18h15 às 20h15), na Congregação Cristã no Brasil Sede, localizada na Avenida Brasil nº 2400, Centro, Patos de Minas/MG, CEP 38.700-188.



    Esta decisão não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Intime-se a Defesa constituída.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara Federal de Patos de Minas, com cópia da presente decisão, para conhecimento e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente